Tribunal: STF
Processo: ARE 675945
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-05
Data de publicação: 2018-06-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.



    1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir vícios de fundamentação no julgado, e não a reabrir toda a discussão dos autos. 



    2. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do agravo em recurso extraordinário. Em votos detalhados proferidos após três pedidos de vista, todos os argumentos foram minuciosamente examinados. 



    3. As consequências do impedimento do Ministro MARCO AURÉLIO e a necessidade de intimação da parte sobre a continuidade do julgamento foram decididas com clareza nos autos, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto a tais pontos.



    4. Embargos de declaração rejeitados.